Tribunal: TJMT
Processo: 1011480-54.2023.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011480-54.2023.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HERMINIA ALVES DA SILVA - CPF: 594.198.901-63 (EMBARGANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO NÃO CABÍVEL PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, sob a alegação de omissão na análise do art. 42, parágrafo único, do
CDC
, com o objetivo de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da repetição do indébito.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou expressamente a inexistência de má-fé da instituição financeira, afastando a repetição em dobro, inexistindo omissão a ser sanada.

O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, nem são cabíveis unicamente para fins de prequestionamento, salvo em caso de erro, omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica no caso concreto.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito.

2
.
O magistrado não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais indicados, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.
3.
A ausência de manifestação expressa sobre um artigo de lei não configura omissão quando a questão foi devidamente analisada no acórdão.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025;
CDC
, art.
42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF,
EDCiv
na
ACO
3.091/DF, r. Min. André Mendonça, j. 27/05/2024; STJ,
EDcl
no MS 22.002/DF, r. Min. Mauro Campbell Marques, j. 25/02/2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração

opostos por
HERMINIA
ALVES DA SILVA

contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação.

A embargante fundamenta seu recurso no artigo 1025 do Código de Processo Civil, com declarado propósito
prequestionatório
, visando possibilitar a interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante disso,
requer
o acolhimento e provimento integral dos embargos declaratórios para
prequestionar
os dispositivos legais citados, possibilitando a interposição dos recursos cabíveis.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID
274457856
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de embargos de declaração opostos por
Hermínia
Alves da Silva

contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação.

Sem maiores delongas,
conforme relatado
,
os Embargos de Declaração foram opostos sob o fundamento do art
.
1025 do
CPC
, com
declarado
intuito
de
prequestionamento
.

A embargante alega
omissão

deste
eg
.
Tribunal no que tange à interpretação do art. 42 do
CDC
e ao entendimento atual do S
uperior Tribunal de Justiça
sobre a repetição do indébito
, tratando-se, inclusive, de
obj
eto de discussão do Tema 929
, o qual se encontra afetado pela Corte Superior.

No entanto, do exame do acórdão embargado, verifica-se que a questão da repetição dos valores pagos foi abordada, tendo o Tribunal fundamentado sua decisão na ausência de prova de má-fé da instituição financeira.

Ocorre que a ausência de manifestação expressa sobre um dispositivo legal não configura, por si só, omissão ensejadora de embargos. Conforme reiterada jurisprudência do STJ, o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, bastando que fundamente suficientemente a decisão, como se observa no seguinte precedente:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDI
SCUSSÃO DA MATÉRIA
. EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE.
1
. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento de embargos de declaração, previstas no
art
. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Suposta omissão fundada na alegação de que o caso não foi apreciado em conformidade com teses jurídicas su
stentadas pela parte embargante
. 3. Os embargos de
declaração não são o meio processual adequado para a reforma da decisão. 4.
O Órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pela parte, um a um, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento
. 5. Emb
argos de declaração rejeitados.”
(STF
,
EDCiv
na
ACO
3.091/
DF,
r.
Min.
André Mendonça
,
j.
2
7/05/2024
)
(
g.n
)

Isto posto
, c
erto é que o v. acórdão apreciou os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou à determinada conclusão, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC,
prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco configuram via adequada para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, mesmo quando opostos com finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1022 do CPC.

Sobre o tema:

“PROCESSUAL C
IVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
MANDADO DE SEGURAN
ÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL. ENFERMEIRA DO
QUADRO DE PESSOAL DO MINISTÉRIO
DA SAÚDE. PROCESSO ADMI
NISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE
DEMISSÃO. ACU
MULAÇÃO DE CARGOS PRIVATIVOS DE
PROFISSIONAIS DE SAÚDE. ART. 37,
XVI
, DACONSTITUIÇÃO FEDERAL. JORNADA SEMANAL SUPERIOR A
60 (SESSENTA HORAS). IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. ART. 37, CAPUT, DACONSTITUIÇÃO FEDERALAUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1
.
É certo que os
aclaratórios
, ainda que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis apenas quando o julgado embargado padecer de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, na forma do art.535doCPC, ou erro material, o que não ocorre na espécie
, porquanto o acórdão embargado apreciou a demanda em toda a sua extensão, fazendo-o de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam, (...).”(
EDcl
no MS 22.002/DF, Rel. MinistroMAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2016,
DJe
03/03/2016) (
g.n
.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART.1.022DOCPC- PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo1.022doCPC.”(
TJMT
- ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018,
Publicado
no
DJE
19/03/2018
)

Portanto, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser corrigido, os embargos de declaração não
comportam
provimento, servindo apenas como manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a natureza e finalidade deste recurso.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração
opostos por
Hermínia Alves da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025